Tribunal: TJES
Processo: 5004086-05.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004086-05.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA ZAMPROGNO BRUMATTI e outros

APELADO: DJALMA SOEIRO FILHO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. RECIBO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ERRO MATERIAL NO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Aparecida Zamprogno Brumatti e Tanea Maria Zamprogno Brumatti contra sentença proferida na Ação Reivindicatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus Djalma Soeiro Filho e Sucesso Comércio Agrícola Ltda Me ao pagamento de R$ 5.500,57 a título de indenização por benfeitorias. As autoras requerem o reconhecimento da propriedade do imóvel, indenização por privação de uso, danos morais, majoração do valor por benfeitorias e condenação dos réus ao pagamento de honorários pela extinção do pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se as autoras comprovaram a propriedade do imóvel litigioso; (ii) estabelecer se fazem jus à indenização pela privação do uso do imóvel; (iii) determinar se há danos morais indenizáveis; (iv) verificar a existência de erro material no valor da indenização por benfeitorias e eventual majoração; (v) apurar se é devida a condenação dos réus ao pagamento de honorários pela extinção do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação reivindicatória exige prova do domínio, individualização da coisa e posse injusta do réu; ausente prova inequívoca de que o imóvel adquirido pelas autoras corresponde ao descrito nos recibos iniciais da cadeia dominial, inviabiliza-se o reconhecimento da propriedade.

A divergência na descrição do imóvel nos recibos (número de confrontantes e configuração do lote) aliada à ausência de registro formal de propriedade impede a identificação precisa do bem reivindicado.

O Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) em nome do réu desde 1997, corroborado por testemunhos e decisão anterior em ação possessória favorável aos apelados, confere maior robustez à tese defensiva quanto à titularidade e posse.

Os pedidos de indenização por privação de uso e por danos morais são prejudicados pela ausência de comprovação da titularidade do imóvel pelas autoras.

A indenização por benfeitorias deve ser limitada às realizadas até a data da citação na ação possessória, momento em que cessou a presunção de boa-fé.

Restando evidente erro material entre a fundamentação (R$ 5.800,57) e o dispositivo da sentença (R$ 5.500,57), impõe-se a correção do valor da indenização para o montante correto.

A inadmissão do pedido contraposto não configura sucumbência no mérito, sendo incabível a condenação dos réus em honorários advocatícios na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ação reivindicatória exige prova inequívoca da propriedade do imóvel, que não se presume a partir de recibos de compra e venda com descrições divergentes.

A indenização por benfeitorias realizadas de boa-fé deve se limitar ao período anterior à ciência inequívoca da ilegitimidade da posse.

O erro material entre a fundamentação e o dispositivo da sentença pode ser corrigido pelo Tribunal, independentemente de reexame probatório.

A inadmissibilidade do pedido contraposto não gera sucumbência apta a justificar a condenação em honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.255; CPC/2015, arts. 373, I, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004086-05.2021.8.08.0030

APELANTES
: MARIA APARECIDA ZAMPROGNO BRUMATTI e TANEA MARIA ZAMPROGNO BRUMATTI

APELADOS:
DJALMA SOEIRO FILHO e SUCESSO COMÉRCIO AGRICOLA LTDA ME.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (id 5677224) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES), nos autos da Ação de Reivindicatória ajuizada por Maria Aparecida Zamprogno Brumatti e Tanea Maria Zamprogno Brumatti, ora Apelantes, em desfavor de Djalma Soeiro Filho e Sucesso Comércio Agrícola Ltda Me, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento de R$5.500,57 (cinco mil e quinhentos reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais.

Nas razões recursais (id 5677236) as Apelantes pugnam pela reforma da sentença alegando, em síntese, (1) comprovação da propriedade das autoras e ausência de prova da propriedade do réu; (2) “a comprovação de propriedade de qualquer imóvel situado no Município de Sooretama, se dá por meio de Recibo de Compra e Venda, o que, registre-se, o Requerido não juntou aos autos”; (3) necessidade de arbitramento de indenização correspondente a 1⁄2 (meio) salário mínimo mensal para cada apelante, a contar de fevereiro de 2024 até o trânsito em julgado da presente ação, em razão da privação do uso do imóvel e da impossibilidade de construir sua moradia; (4) fatos aptos a ensejar indenização por danos morais; (5) revisão do valor de indenização por benfeitorias; (6) condenação dos Réus ao pagamento de honorários de sucumbência pela extinção do pedido contraposto.

A controvérsia recursal cinge-se à análise dos seguintes pontos:
(1)
a comprovação da propriedade do imóvel em litígio;
(2)
o direito à indenização pela privação do uso do bem;
(3)
a ocorrência de danos morais indenizáveis;
(4)
subsidiariamente, a majoração do valor da indenização por benfeitorias, incluindo a correção de suposto erro material; e
(5)
a condenação dos réus ao pagamento de honorários de sucumbência pela extinção do pedido contraposto.

Da Propriedade do Imóvel

O cerne da questão reside na definição da titularidade dos 02 (dois) lotes de terra localizados na Rua José Leonel, esquina com a Rua Manassés dos Reis, S/N, Centro, Sooretama/ES, com inscrição cadastral na prefeitura sob o nº 01010290001000.

As Apelantes sustentam sua propriedade com base em uma cadeia de recibos de compra e venda (ID 8558323), que se inicia com um documento datado de 1975, passando por uma transação em 2012, e culminando na aquisição por elas em 2013. Argumentam que, em Sooretama, diante da incipiente regularização fundiária à época, a prova de domínio se materializa por tais instrumentos particulares.

O juízo de primeiro grau, contudo, entendeu que a descrição do imóvel no recibo mais antigo (1975), que aponta quatro confinantes e confrontação com uma "rua projetada", seria incompatível com a descrição dos recibos posteriores (2012 e 2013), que indicam um imóvel de esquina com três confrontantes. Tal divergência, para o magistrado sentenciante, demonstraria que
não se
trata do mesmo bem.

As Apelantes, por sua vez, rebatem essa conclusão, afirmando que as transformações urbanas ocorridas na localidade ao longo de quase quatro décadas, com a efetiva abertura de ruas anteriormente apenas projetadas, justificariam a alteração na descrição dos confrontantes e na própria configuração do imóvel, que poderia ter se tornado um lote de esquina.

Por outro lado, os Apelados, especialmente Djalma Soeiro Filho, afirmam a propriedade com base no Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) da Prefeitura Municipal de Sooretama, que indicaria o imóvel sob a inscrição cadastral nº 01010290001000 em seu nome desde
1997
(ID 8558746), bem como em uma longa posse exercida por sua família.

As Apelantes questionam a validade probatória desse cadastro municipal como prova de domínio, argumentando que o BCI estaria originalmente em nome de Djalma Soeiro (pai) e Pedro Soeiro (tio do réu), sem comprovação de regular transferência para Djalma Soeiro Filho, e que tal cadastro poderia ter sido influenciado pelo resultado de ações possessórias anteriores, que, como cediço, não definem propriedade.

A prova testemunhal produzida é extensa e revela narrativas divergentes.

A sentença ponderou que o documento da Secretaria Municipal de Tributos (ID 8558746) e os documentos de ID 9349254 (que inclui uma declaração do próprio réu Djalma sobre a origem de sua posse e um croqui) demonstrariam que o imóvel está em nome do réu Djalma desde 1997/1998.

É incontroverso que, à época da maioria das transações e do início da posse alegada pelas partes, a regularização fundiária em Sooretama não era completa, e muitos negócios imobiliários eram formalizados por meio de "recibos". Contudo, a ação reivindicatória, de natureza petitória, exige a prova do
domínio por parte do autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse injusta do réu
.

Analisando detidamente os autos, verifico que a fundamentação da sentença, ao desqualificar a cadeia de recibos apresentada pelos autores com base na divergência do número de confrontantes e na configuração do lote (esquina ou não), merece ser mantida.

Embora as transformações urbanas possam, em tese, alterar a descrição de um imóvel, os autores não lograram êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que o imóvel descrito no recibo de 1975 (com quatro confinantes, sugerindo não ser de esquina) é o mesmo imóvel de esquina que alegam ter adquirido em 2013.

A prova documental apresentada pelos réus, notadamente o cadastro imobiliário municipal (BCI nº 01010290001000) em nome de Djalma Soeiro Filho desde 1997 (ID 8558746), corroborado por depoimentos testemunhais que apontam para a posse da família Soeiro sobre a área em litígio, confere maior robustez à tese defensiva no que tange à identificação e titularidade do imóvel perante o poder público municipal para fins cadastrais, o que, no contexto de Sooretama à época, possui relevância.

Ademais, a própria sentença destaca que, nos autos da ação de reintegração de posse nº 0014776-62.2013.8.08.0030, a questão da posse foi dirimida em favor do ora apelado Djalma Soeiro Filho.

Conquanto a posse não se confunda com a propriedade, tal fato, somado aos demais elementos, enfraquece a pretensão reivindicatória das autoras, que não apresentaram um título de domínio formalmente registrado em cartório, dependendo de uma cadeia de recibos cuja correspondência exata com o imóvel litigioso foi questionada de forma consistente.

Portanto, não tendo as autoras/apelantes se desincumbido satisfatoriamente do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a propriedade do imóvel devidamente individualizado, a improcedência do pedido reivindicatório deve ser mantida.

Da Indenização pela Privação do Uso do Imóvel e Do Dano Moral

Sendo mantida a improcedência do pedido principal de reconhecimento da propriedade das Apelantes sobre o imóvel, restam prejudicados os pedidos de indenização pela privação do uso do bem e por danos morais, uma vez que ambos decorrem do pressuposto de que as Autoras seriam os legítimos proprietários e teriam sido injustamente alijadas de seus direitos.

Do Valor da Indenização pelas Benfeitorias (Análise Subsidiária)

A r. sentença, apesar de julgar improcedente o pleito reivindicatório, reconheceu o direito das autoras à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel até 21/02/2014 (data da citação na ação de reintegração de posse), com base no art. 1.255 do Código Civil e na presunção de boa-fé até aquele momento. O valor foi fixado em R$ 5.800,57 na fundamentação (constando R$ 5.500,57 no dispositivo).

As apelantes questionam esse valor, pleiteando sua majoração.

A despeito, contudo, conforme salientado na sentença, o valor da indenização deve ser limitado às benfeitorias realizadas
até
a data da citação na possessória (21/02/2014), momento em que cessou a presunção de boa-fé para fins de edificação. A simples alegação de que os materiais foram "faturados" posteriormente não é suficiente para comprovar que a
efetiva incorporação
ao imóvel ocorreu antes da ciência da decisão judicial que vedava a continuação da obra.

Destarte, razão assiste as Apelantes no que diz respeito a existência de erro material no cálculo da indenização.

A sentença, na fundamentação, após excluir diversos valores, chegou ao montante de R$5.800,57.

Não obstante, no dispositivo, constou R$5.500,57.

As apelantes alegam que, mesmo com as exclusões feitas pelo juízo, o valor correto da soma dos documentos que
deveriam
ter sido considerados seria de R$ 6.666,84.

Este é um ponto que merece acolhimento parcial. De fato, há uma diferença entre o valor mencionado na fundamentação (R$5.800,57) e o valor no dispositivo (R$5.500,57), razão pela qual deve ser corrigido, pois decorre de erro material.

A alegação de que o valor correto seria R$ 6.666,84 não foi suficientemente demonstrada pelas Apelantes de forma a permitir uma alteração precisa neste grau de jurisdição.

Da Condenação dos Réus em Honorários pela Extinção do Pedido Contraposto

As apelantes pleiteiam a condenação dos réus/apelados ao pagamento de honorários advocatícios em razão da "extinção" do pedido contraposto formulado em suas contestações.

A sentença registrou:
“Inicialmente ressalto que deixo de analisar o pedido contraposto vez que tal modalidade apenas é cabível em ações possessórias e, se tratando os autos de ação petitória, incabível o pedido na modalidade feita no presente procedimento.”

O pedido contraposto inadmitido (por inépcia, ausência de requisitos formais ou incompatibilidade com o rito especial possessório) não configura sucumbência no mérito, mas sim não conhecimento da pretensão.

A simples inadmissibilidade de pedido contraposto, especialmente em contextos de dúvida interpretativa quanto à sua admissibilidade em ações possessórias, não gera automaticamente condenação em honorários, salvo se houver comprovação de má-fé ou uso indevido do processo para fins protelatórios, hipótese não configurada nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para corrigir o erro material constante no dispositivo da r. sentença, para que o valor da condenação dos réus ao pagamento de indenização por benfeitorias às autoras passe a constar como
R$ 5.800,57 (cinco mil, oitocentos reais e cinquenta e sete centavos)
, mantidos os demais consectários legais (correção monetária e juros) conforme estabelecido na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.